Tribunal: TJDFT
Processo: 0739068-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 231 e pela jurisprudência desta Corte.

2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, eis que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para obstar o benefício ao réu encontra respaldo no inciso III do art. 44 do Código Penal. 2.1. O réu possui diversos outros registros criminais em seu desfavor pela prática de condutas análogas aos dos presentes autos e, inclusive, encontra-se em cumprimento de pena por fato diverso, tudo a indicar que a medida não se mostrará necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, eis que o acusado vem demonstrando desprezo às consequências de seus atos delitivos, não se mostrando propenso a abandonar o mundo do crime.

3. Recurso conhecido e desprovido.